Tribunal: STJ
Processo: 0003491-04.2017.8.16.0194
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2178400 - PR(2024/0400052-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: DAW - COM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.
ADVOGADO
: RICARDO MAGELA CALDAS - PR083474
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: NEWTON DORNELES SARATT - PR038023
ROGÉRIO PIRES MORAES - PR066049
RECORRIDO
: GHS DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: PEDRO MAURICIO HENARES DE MELO - PR066880
EMENTA
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SOFTWARE. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. 2. USO INDEVIDO
DO PROGRAMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. VALORAÇÃO DAS PROVAS PELO TRIBUNAL
ART. 371
ESTADUAL. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 7 DO STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO ANTE O ÓBICE SUMULAR. ECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação
negativa de
e/ou
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu,
fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a
controvérsia posta nos autos.
2. O Tribunal estadual, com base nas provas constantes dos autos,
formou convencimento seguro sobre a falta de comprovação do uso
indevido do
pela instituição financeira, considerando
software
imprestável o documento mencionado pela parte para sustentar a tese
de continuação de uso.
3. E rever as conclusões quanto à alegada violação ao
do
art. 371
CPC demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7
do STJ.
Documento eletrônico VDA54047347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:39
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 06300e70-fa2b-4680-af42-50d7df2f003b

4. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela
divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado
em fatos e não na interpretação da lei.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
03/02/2026
09/02/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54047347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:39
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 06300e70-fa2b-4680-af42-50d7df2f003b

RECURSO ESPECIAL No 2178400 - PR (2024/0400052-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: DAW - COM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.
ADVOGADO
: RICARDO MAGELA CALDAS - PR083474
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: NEWTON DORNELES SARATT - PR038023
ROGÉRIO PIRES MORAES - PR066049
RECORRIDO
: GHS DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: PEDRO MAURICIO HENARES DE MELO - PR066880
EMENTA
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SOFTWARE. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. 2. USO INDEVIDO DO
PROGRAMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. VALORAÇÃO DAS PROVAS PELO TRIBUNAL
ART. 371
ESTADUAL.
REVISÃO.
INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA No 7 DO STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO ANTE O ÓBICE SUMULAR. ECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO,
NÃO
PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu,
fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a
controvérsia posta nos autos.
2. O Tribunal estadual, com base nas provas constantes dos autos,
formou convencimento seguro sobre a falta de comprovação do uso
indevido do
pela instituição financeira, considerando
software
imprestável o documento mencionado pela parte para sustentar a tese
de continuação de uso.
Documento eletrônico VDA53782123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:56
Código de Controle do Documento: 8215c99f-5c25-4275-9ccf-d3f45b727ef8

3. E rever as conclusões quanto à alegada violação ao
do CPC
art. 371
demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela
divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em
fatos e não na interpretação da lei.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por DAW COMÉRCIO TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO LTDA. (DAW) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
DO
ART. 111, INCISO II,
RITJPR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. SUBSEQUENTE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SENTENÇA QUE
JULGOU IMPROCEDENTES OS REQUERIMENTOS DEDUDIZOS NA
LIDE PRINCIPAL E JULGOU EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, A LIDE SECUNDÁRIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
AUTORA. 1) PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA FUNDAMENTAÇÃO INVOCADA EM
SENTENÇA. 2) PRELIMINAR DE PRECLUSÃO DE JUNTADA DE
NOVOS DOCUMENTOS AVENTADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO
CONHECIMENTO. MATÉRIA ESTRANHA AO CONTEÚDO DO
RECURSO E AO ESTÁGIO EM QUE O FEITO ENCONTRA-SE. 3)
PRELIMINAR DE PRECLUSÃO A RESPEITO DA EXTINÇÃO DA LIDE
SECUNDÁRIA APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO.
RECURSO QUE TRAZ IMPUGNAÇÃO IN TOTUM DA SENTENÇA.
COMANDO JURISDICIONAL QUE NÃO RESTA PRECLUSO. 4)
MÉRITO RECURSAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL DE SOFTWARE
REGISTRADO JUNTO AO INPI. SUBSEQUENTE LICENCIAMENTO A
TERCEIRO. LICENCIADA QUE EFETUOU OUTORGA DE DIREITO DE
USO EM FAVOR DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. POSTERIOR
RESCISÃO DO CONTRATO DE LICENCIAMENTO. SUBSEQUENTE
CIENTIFICAÇÃO
DA
CASA
BANCÁRIA
A
RESPEITO
DA
OBRIGATORIEDADE DE RENEGOCIAR O DIREITO DE USO.
ALEGAÇÃO DE USO INDEVIDO DO SOFTWARE SEM AUTORIZAÇÃO
PRÉVIA
E
CONTRAPRESTAÇÃO
FINANCEIRA.
REJEIÇÃO.
DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO PREVISTO NO
DO CPC. EXTRATO DE SISTEMA INTERNO
ART. 373, INCISO I,
PRODUZIDO
UNILATERALMENTE.
INOBSERVÂNCIA
DO
CONTRADITÓRIO
NO
MOMENTO
DE
CONFECÇÃO
DO
Documento eletrônico VDA53782123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:56
Código de Controle do Documento: 8215c99f-5c25-4275-9ccf-d3f45b727ef8

DOCUMENTO. TESE ASSENTADA EM DOCUMENTO PRODUZIDO
UNILATERALMENTE. ENCARGO PROBATÓRIO IMPASSÍVEL DE
TRANSFERÊNCIA SOB PENA DE PRODUÇÃO DE PROVA DE FATO
NEGATIVO. PRETENSÃO ALTERNATIVA DE ANULAÇÃO DA
SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
E DE AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES
APRESENTADAS. REJEIÇÃO. SENTENÇA FUNDAMENTADA NO
DESATENDIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO INCIDENTE. VÍCIO
INEXISTENTE. PRESCINDIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DE
TODAS AS TESES JURÍDICAS SE INAPTAS EM DESCONSTITUIR A
CONVICÇÃO FIRMADA. REQUERIMENTO DE CONDENAÇÃO DAS
REQUERIDAS À LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEIÇÃO. ÊXITO
INTEGRAL DAS PARTES EM DESINCUMBIR-SE DAS PRETENSÕES
EXERCIDAS PELA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
MAJORADOS PARA 11% NA SUCUMBÊNCIA DA LIDE PRINCIPAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (e-STJ, fls. 1.051/1.052)

Nas razões do apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas
e
do
a
c
inciso III do
da CF, DAW apontou
negativa de prestação jurisdicional por
art. 105
(1)
violação dos arts. 1.022, inciso II, e 489, § 1o, incisos IV e VI, do CPC, sustentando que o
Colegiado não enfrentou argumentos capazes de infirmar a conclusão do acórdão e
permaneceu omisso mesmo após os embargos de declaração;
violação do
do
(2)
art. 371
CPC, por indevida valoração da prova, ao desconsiderar o documento do mov. 1.21
como comprovação do uso indevido do software após a rescisão;
existência de
(3)
dissídio jurisprudencial quanto à aplicação dos arts. 489 e 1.022 do CPC e à
possibilidade de revaloração da prova.
Houve apresentação de contrarrazões por BANCO BRADESCO S.A.
(BRADESCO),
O apelo nobre foi admitido na origem (e-STJ, fls. 1.191-1.193).
É o relatório.

VOTO

(1) Da omissão e da negativa de prestação jurisdicional

Em suas razões recursais, DAW alegou que o acórdão deixou de se
manifestar sobre os argumentos ventilados na apelação, deixando de analisar as provas
sem a necessária fundamentação.
Documento eletrônico VDA53782123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:56
Código de Controle do Documento: 8215c99f-5c25-4275-9ccf-d3f45b727ef8

Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou sobre
todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, inexistem os vícios elencados no
do CPC, sendo forçoso
art. 1.022
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO
DO
OMISSÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES AFASTADAS. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA
FÁTICA
E
PROBATÓRIA
DOS
AUTOS.
APLICAÇÃO
DA
ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS. DISCUSSÃO
SÚMULA 7/STJ.
DO
VALOR.
PROPORCIONALIDADE
RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015,
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp n. 2.229.195/RJ,
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/9/2023,
6/9/2023)

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Da valoração das provas

De acordo com a moldura fática dos autos, a demanda foi proposta por DAW
para cessar alegado uso indevido de software próprio e obter indenização por danos
materiais e morais, em face de BRADESCO, sucessor do HSBC, e da licenciada GHS.
Documento eletrônico VDA53782123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:56
Código de Controle do Documento: 8215c99f-5c25-4275-9ccf-d3f45b727ef8

DAW registrou o
no INPI, licenciou seu uso a GHS e, após
software
desacordo, rescindiu o licenciamento em janeiro de 2017, notificando a licenciada e o
BRADESCO. Alegou que, mesmo após a notificação de
o banco seguiu
18/1/2017,
utilizando o programa sem autorização e sem contraprestação.
O Juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos, por ausência
de prova idônea do uso indevido após a rescisão. Extinguiu, sem resolução de mérito, a
denunciação da lide, e condenou a autora em custas e honorários, destacando que o
documento indicado (mov. 1.21) não comprovava a utilização superveniente, por se tratar
de registro unilateral sem chancela e sem contraditório prévio.
Em apelação, o Tribunal de Justiça do Paraná manteve a sentença,
reconhecendo que o ônus de provar o uso indevido após
era da autora DAW
18/1/2017
(art. 373, I, do CPC), e considerou imprestável o documento do mov. 1.21 para sustentar
a tese de continuação de uso, conforme trechos que ora se transcrevem:

Com efeito, o cotejo fático-probatório indica que a licenciada foi
cientificada do interesse do titular do direito autoral de rescindir o
instrumento particular de licenciamento em 12.1.2017, às 13h45min
(mov. 1.16 – 1o grau). Tal conclusão origina-se do telegrama
encaminhado (página 1).
Lado outro, a instituição bancária só tomou conhecimento da perda do
objeto em relação ao contrato que concedia o direito de uso do na data
de 18.1.2017software (mov. 1.18, página 1 – 1o grau), quando notificada,
cf. o carimbo de recebimento oposto ao documento pelo preposto da
parte.
Assim, o alegado uso indevido perfaz-se pela necessidade de comprovar
que houve a utilização do programa COM DAW – GERADOR DE
IMAGENS A PARTIR DE ARQUIVOS ELETRÔNICOS em contexto
temporal superveniente à data de 18.1.2017.
Contudo, e sem desvincular-se das ponderações tecidas pelo juízo
monocrático (mov. 3581, páginas 2 e 3 – 1o grau), o documento de mov.
1.21 – 1o grau é imprestável à pretendida comprovação de que o
programa foi utilizado na posterior data de 6.3.2017.
In casu, tal documento difere daqueles juntados nos movs. 1.19, 1.20 e
1.22 – 1o grau, os quais foram produzidos em consonância ao
contraditório. Isso porque todos eles constam com a chancela da
instituição bancária, mediante a oposição de um carimbo de
autenticidade, o qual traduz verossimilhança ao seu conteúdo. Assim, a
existência de contraditório prévio na produção dos extratos em comento
permite reconhecer a respectiva autenticidade e verossimilhança do
conteúdo lá disposto, uma vez que a própria instituição bancária admite
a validade dos documentos em comento.
E não bastasse tudo isso, a data disposta em cada um dos extratos, qual
seja, 6.10.2016, tão somente aponta que o era utilizado normalmente em
software um contexto temporal em que o licenciamento concedido à
Documento eletrônico VDA53782123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:56
Código de Controle do Documento: 8215c99f-5c25-4275-9ccf-d3f45b727ef8

GHS INFORMÁTICA LTDA e o direito de uso outorgado ao BANCO
BRADESCO S. A eram igualmente hígidos e válidos.
Por sua vez, o documento juntado ao mov. 1.21 – 1o grau embora conste
com a alegada data de 6.3.2017, afigura-se um documento produzido
unilateralmente, e sequer submetido ao contraditório no momento de sua
confecção. Tal apontamento assenta-se na ausência do aludido carimbo
de autenticidade oposto pela casa bancária demandada, o qual indicaria
anuência com o conteúdo dos extratos carreados ao feito.
Assim sendo, tal vício macula a alegada verossimilhança e autenticidade
do documento juntado ao feito, além de impedir uma valoração assertiva
de seu conteúdo. Repisa-se que tal ponderação já foi efetuada na
origem, porquanto concluiu-se que houve descumprimento do ônus
probatório em relação à comprovação do uso indevido do software de
propriedade da apelante.
Por oportuno vale destacar que o referido documento não é convalidado
por algum elemento externo apto a lhe atribuir autenticidade e maior
verossimilhança ao seu conteúdo, suficiente para suplantar o vício a
respeito da ausência de contraditório na sua confecção, bem como
robustez ao conteúdo. In casu, vale destacar que o registro de imagem
carreado não foi submetido à eventual confecção de uma ata notarial,
por exemplo. Expediente este que, em caráter eventual, poderia lhe
trazer ao menos uma fé pública em relação ao alegado conteúdo.
Logo, decotada a análise do conteúdo do documento juntado ao mov.
1.21 – 1o grau, e ainda exposta a motivação atinente, conclui-se, como já
disposto originalmente, que subsiste a ausência de demonstração de
que o programa de computador foi utilizado indevidamente. Implicação
esta que conduz à rejeição dos requerimentos deduzidos na peça
vestibular. (e-STJ, fls. 1.063/1.064)

No caso concreto, o Tribunal de Justiça do Paraná, com base nas provas
constantes dos autos, formou convencimento seguro sobre a falta de comprovação do
uso indevido do
pelo BRADESCO, considerando imprestável o documento do
software
mov. 1.21 para sustentar a tese de continuação de uso, distinguindo-o dos extratos com
carimbo de autenticidade anteriores à rescisão.
Assim, rever as conclusões quanto à alegada violação do
do
art. 371
CPC demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DE
SEMOVENTES.
IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA53782123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:56
Código de Controle do Documento: 8215c99f-5c25-4275-9ccf-d3f45b727ef8

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso que manteve a improcedência de ação de
cobrança ajuizada por autor que alegava prejuízo material decorrente do
desvio e venda indevida de 264 semoventes, supostamente
pertencentes a ele, oriundos da "Fazenda Gikadelli".
2. O acórdão recorrido fundamentou a improcedência na ausência de
comprovação da propriedade dos semoventes e da prática de ato ilícito
pelos réus. Embargos de declaração foram rejeitados.
II. Questão em discussão
3. Há quatro questões em discussão:
(i) se houve violação dos princípios do contraditório e da não surpresa
(arts. 9o e 10 do CPC), ao se fundamentar a decisão na ausência de
prova da titularidade da propriedade rural, sem que tal ponto fosse objeto
de controvérsia;
(ii) se houve erro na valoração da prova documental, em afronta aos arts.
370 e 371 do CPC, ao se desconsiderarem documentos como GTAs e
notas de vacinação;
(iii) se o acórdão contrariou o
incisos II e III, do CPC, ao exigir
art. 374,
prova de fatos supostamente confessados ou incontroversos, como a
existência de parceria rural e a titularidade da fazenda; e
(iv) se houve desrespeito aos arts. 408 e 411, inciso III, do CPC, ao se
afastar a força probante de documentos particulares não impugnados
pelas partes contrárias.
III. Razões de decidir
4. O acórdão recorrido não violou os princípios do contraditório e da não
surpresa, pois a ausência de prova da titularidade da propriedade rural
foi apenas um dos fundamentos utilizados, inserido em um conjunto de
insuficiências probatórias.
5. Os poderes instrutórios do magistrado previstos no
do
art. 370
CPC são facultativos e não substituem o ônus probatório das
partes, estabelecido no
do CPC. Cabia ao autor apresentar
art. 373
prova mínima de suas alegações.
6. Os fatos relacionados à titularidade da propriedade rural e à
origem
dos
semoventes
não
podem
ser
considerados
incontroversos ou confessados, pois as instâncias ordinárias
reconheceram a ausência de prova segura quanto a tais afirmações.
7. Os documentos particulares apresentados pelo recorrente,
embora gozem de presunção relativa de veracidade, não foram
suficientes para comprovar os fatos constitutivos do direito
alegado, conforme análise judicial do contexto probatório.
8. A revisão das conclusões fáticas do Tribunal de origem sobre a
insuficiência do acervo probatório encontra óbice na Súmula 7 do
STJ, que veda o reexame de provas.
IV. Dispositivo
Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Terceira
REsp n. 2.221.775/MT,
Turma, julgado em
DJEN de

13/10/2025,
16/10/2025 – sem destaque no
original)
Documento eletrônico VDA53782123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:56
Código de Controle do Documento: 8215c99f-5c25-4275-9ccf-d3f45b727ef8

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
OMISSÃO.

DO
CPC.
NÃO
CONFIGURADA.

ART.
1.022
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO
MÉRITO.
PRODUÇÃO
DE
OUTRAS
PROVAS.
SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. TESE
INVOCADA NÃO FOI OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO
RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que,
mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos
trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de
modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida
pela agravante.
2. No sistema da persuasão racional, adotado pela legislação processual
civil, (arts. 130 e 131 do CPC/73; e 370 e 371 do CPC/15), o magistrado
é livre para examinar o conjunto fático-probatório produzido nos autos e
firmar sua convicção, desde que indique de forma fundamentada os
elementos do seu convencimento.
3. Não é possível compelir o julgador a acolher determinada prova, em
detrimento de outras, ou realizar a produção probatória de ofício, se, pelo
exame do arcabouço fático-probatório existente nos autos, ele estiver
convencido (ou não) da verdade dos fatos.
4. Além disso, "dizer sobre a correção dos motivos que levaram o juiz a
decidir em face das provas apresentadas nos autos, implica no reexame
dessas mesmas provas, o que é defeso ao STJ em sede de recurso
especial, pela Súmula 7" (AgRg no Ag. 1.376.843/RS, Relator Ministro
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
Dje de
12/6/2012,
.
27/6/2012)
5. Concluir em sentido diverso do Tribunal de origem e verificar se
efetivamente houve cerceamento de defesa da parte agravante ou
necessidade de maiores provas, demandaria reexame de matéria fático-
probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da
Súmula 7 do STJ.
6. Neste agravo interno, a parte agravante suscita tese que não foi
objeto das razões do recurso especial, tratando-se, portanto, de indevida
inovação recursal, que não merece ser apreciada, na forma da
jurisprudência desta Corte.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra MARIA
AREsp n. 2.078.460/SP,
ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
18/9/2023,
22/9/2023)

Assim, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.

Documento eletrônico VDA53782123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:56
Código de Controle do Documento: 8215c99f-5c25-4275-9ccf-d3f45b727ef8

(3) Do dissídio jurisprudencial

DAW apontou ainda a existência de dissídio jurisprudencial com fundamento
em acórdãos paradigmas.
É de destacar, contudo, que a jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela
divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na
interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos
especiais interpostos pela alínea
do permissivo constitucional, conforme precedente
c
abaixo relacionado:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 505
OCORRÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MERCADO DE AÇÕES.
INVERSÃO
DO
ÔNUS
PROBATÓRIO.
VULNERABILIDADE.
HIPOSSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
o, VIII, DO CDC. SÚMULA
ART. 6
N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso
especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro JOÃO
AREsp n. 2.091.099/RS,
OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
18/11/2024,
26/11/2024)

Nessas condições,
do recurso especial e, nessa
CONHEÇO EM PARTE
extensão,
.
NEGO-LHE PROVIMENTO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados,
MAJORO
nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.

Documento eletrônico VDA53782123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:56
Código de Controle do Documento: 8215c99f-5c25-4275-9ccf-d3f45b727ef8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.178.400 / PR
Número Registro: 2024/0400052-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00034910420178160194 00127914320248160194 127914320248160194
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DAW - COM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.
ADVOGADO
: RICARDO MAGELA CALDAS - PR083474
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: NEWTON DORNELES SARATT - PR038023
ROGÉRIO PIRES MORAES - PR066049
RECORRIDO
: GHS DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: PEDRO MAURICIO HENARES DE MELO - PR066880
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA54008086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:41
Código de Controle do Documento: f98f5978-a98e-4ada-8df2-20f50d5e9e1e

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:41
Código de Controle do Documento: f98f5978-a98e-4ada-8df2-20f50d5e9e1e